Tribunal: TJDFT
Processo: 0713669-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713669-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MARIA REGINA FLORES DOS REIS, PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 61999171, autos originários), integrada pela r. decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 62322716), no cumprimento sentença proposto contra PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS e outra, nos seguintes termos: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença ajuizado por ARIBONI, FABBRI E SCHMIDT SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS e MARIA REGINA FLORES DOS REI. O exequente alega que o imóvel localizado na Rua 02, Quadra 18, Lote de terras no 7, Edifício Uirapurú, Setor Central – GO, Matrícula no 121.898, foi alienado em fraude à execução, aponta que a executada adquiriu e quitou por aproximadamente trezentos mil reais o veículo BMW 328i, requerendo, a manutenção da penhora do imóvel e indicando à penhora o veículo BMW 328i ACTIVE FLEX (ID 60984730). É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. No tocante à alegação de alienação fraudulenta do imóvel localizado na Rua 02, Quadra 18, Lote de terras no 7, Edifício Uirapurú, Setor Central – GO, Matrícula no 121.898, verifica-se que já houve a prolação de decisão por este juízo, reconhecendo a legalidade da transferência do bem e determinando a desconstituição da penhora (Id 47417246), submetendo-se, em seguida, a matéria ao crivo do e. TJDFT, considerando-se, assim, deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, art. 508). Em relação ao pedido de penhora do veículo BMW 328i, restou demonstrada a existência de aquisição e quitação do veículo (id's 61984741 e 61984744), havendo, assim, a possibilidade de sua penhora, já que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei" (CPC, art. 789. Mister, portanto, o acolhimento parcial do pedido formulado pelo exequente. Conclusão Defiro a penhora do veículo veículo BMW 328i, placa PQQ 6563, indicado no ID 61984741. Promovo a inserção de restrição RENAJUD, conforme detalhamento abaixo. Nomeio a executada, ou seu representante legal, como depositário fiel do bem ora penhorado. Anote-se. Considerando que o documento citado, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Ao credor para acostar avaliação do veículo pela cotação da Tabela FIPE, para os fins do art. 871, inciso IV, do CPC. Após, intime-se a devedora, através do seu patrono constituído, acerca da penhora realizada e da avaliação, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. Intimem-se.” “Rejeito os embargos de declaração opostos pelo exequente, pois não há na decisão recorrida a omissão alegada. Foi expressa a decisão recorrida ao indicar a executada como depositária do bem penhorado, promovendo, inclusive, a inserção de circulação no prontuário do veículo para assegurar os direitos do exequente. Houve, também, rejeição expressa à renovação do pedido de declaração de fraude à execução, destacando a prolação de decisão por este juízo, reconhecendo a legalidade da transferência do bem e determinando a desconstituição da penhora (Id 47417246), submetendo-se, em seguida, a matéria ao crivo do e. TJDFT, considerando-se, assim, deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (CPC, art. 508). Além disso, não prospera a alegação de surgimento de provas novas e de fatos supervenientes, já que os fatos supervenientes passíveis de análise pelo órgão julgador devem surgir posterior à formulação do pedido, mas devem ser alegados, necessariamente, antes da tomada de decisão pelo órgão julgador, sob pena de violação da preclusão e do princípio da segurança jurídica. Assim sendo, REJEITO os embargos opostos pelo exequente. Intime-se.” Note-se que a r. decisão agravada, quanto ao objeto deste recurso, consignou que já houve a prolação de decisão sobre a matéria que reconheceu a legalidade da transferência do bem e determinou a desconstituição da penhora (id. 47417246, autos originários), nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora efetivada sobre o bem localizado na Rua 02, Quadra 18, Lote de terras no 7, Edifício Uirapurú, Setor Central – GO, Matrícula no 121.898 ( ID 30568755 ), alegando a executada tratar-se de bem de família. Houve a avaliação do imóvel no valor de R$ 292.800,00 (id 46650709 - Pág. 86). O exequente manifestou interesse na adjudicação do imóvel. Intimada, a executada informou que possui apenas o imóvel em tela, no qual reside juntamente com seus pais, que são seus dependentes. Esclarece que o imóvel situado à Avenida circular, Quadra 49, Lotes 07/08/09, Apartamento 106, Residencial Maranata, Setor Pedro Ludovico, Matrícula no 45.031, foi alienado para a sociedade empresária Golfão Gestão e participação LTDA (id 45228462), conforme demonstrado na declaração de imposto de renda, ano 2019 (id 45228507, pag 2). Juntou certidões id. 45228531 - Pág. 2 e 3. Requer o levantamento da penhora efetivada. O exequente, por sua vez, aduz que a penhora abarcou apenas 1 dos 2 imóveis de titularidade executada e que o bem de família só incide sobre o imóvel de menor valor. Alega fraude à execução no curso da presente demanda e o caráter alimentar da execução. Por fim, requereu a aplicação da litigância de má-fé. Decido. Nos termos do art. 1o da Lei 8009/90: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Na espécie, a executada juntou aos autos documentos demonstrando que reside com sua família no imóvel. Ademais, em que pesem as informações acerca da existência de outro imóvel, o fato é que o citado bem foi alienado para a sociedade empresária Golfão Gestão e participação LTDA, e os recursos auferidos teriam sido utilizados no tratamento de saúde dos genitores da executada. Além disso, há nos autos comprovação de alegada alienação do imóvel, restando, portanto, comprovado que a requerida possui apenas 1 imóvel. No que tange à alegação do exequente de que o bem de família só incide sobre o imóvel de menor valor melhor sorte não lhe assiste. Isso porque, tal entendimento só coaduna quando há mais de um bem de propriedade da executada, o que não é o caso. Nesse sentido: [...] A alegada fraude à execução também não merece prosperar. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual o reconhecimento da fraude de execução exige o registro da penhora ou prova de má-fé do adquirente. No presente feito, houve a penhora apenas do imóvel Rua 02, Quadra 18, Lote de terras no 7, Edifício Uirapurú, Setor Central – GO, Matrícula no 121.898 ( ID 32474526). Confira-se: [...] A alegada litigância de má-fé também não restou comprovada, pois não há demonstração nos autos de deslealdade processual por parte da requerida, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente. Portanto, deve-se compreender que o imóvel objeto da penhora se trata de bem de família, de sorte que é impenhorável. Ante o exposto, desconstituo a penhora realizada no imóvel. Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis informando a desconstituição da penhora. Após, fica o credor intimado a requerer o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de suspensão, por ausência de bens.” Ressalte-se que o agravante-exequente interpôs agravo de instrumento (AI 0723936-80.2019.8.07.0000) requerendo a reforma da r. decisão. O referido agravo, desta Relatoria, foi julgado pela e. 6a Turma, em acórdão com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. BEM DE FAMÍLIA NÃO CONFIGURADO. I – Desconstitui-se a penhora lançada sobre bem de família, diante da proteção disciplinada pela Lei 8.009/90. II – Não se configura fraude à execução a alienação de imóvel da devedora em circunstância que não a reduziu à insolvência, inclusive porque o crédito está sendo quitado por outros meios. III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. IV – Agravo de instrumento desprovido.” Assim, como o acórdão manteve a r. decisão agravada que determinou a desconstituição da penhora realizada sobre o bem de família, bem como não reconheceu a configuração de fraude à execução, as matérias não podem ser novamente suscitadas pelo agravante-exequente, sob a alegação de surgimento de provas novas, o que viola o disposto no art. 508 do CPC. Em conclusão, é defeso revolver matéria preclusa, mediante rediscussão de tese e/ou de interpretação jurídica já decidida, art. 507 do CPC. Quanto ao pedido para ser nomeado como depositário do veículo penhorado, tal pedido deve ser deduzido no Juízo de origem, uma vez que a sua análise representaria inequívoca supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 29 de maio de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora